Tribunal: TJMT
Processo: 0000159-40.2016.8.11.0085
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000159-40.2016.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO VICENTE DE LIMA - CPF: 252.472.719-04 (EMBARGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 019.378.401-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO - OMISSÃO
– NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na sua ausência, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000159-40.2016.8.11.0085

EMBARGANTE:

ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO:

FRANCISCO VICENTE DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ICATU SEGUROS S/A
contra v. acórdão desta Câmara [id.
36947996
]
, que, a unanimidade, deu parcial provimento do recurso, apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente se dê na forma simples.

A embargante aponta omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que “
Conquanto a requerida/apelante afirma ser indevida a indenização pelo fato de que a doença que ensejou o falecimento da segurada é uma doença preexistente ao tempo da contratação, não existe nos autos exames médicos que comprovam essa alegação”,
e, ainda, em relação ao requerimento de ofício ao Hospital Santo Antônio e que tal prova era imprescindível para elucidação das questões mais relevantes dos autos, quais sejam, verificar a data do início da debilidade narrada, porém, não permitiu a produção de prova, o que ensejou o cerceamento de defesa.

Aduz que o acórdão embargado omitiu-se de analisar que a segurada tinha ciência do seu quadro clínico na data da contratação da apólice, ou seja, havia a existência de doença preexistente quando da contratação do seguro.

Assim, pugna pelo provimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, as matérias de direito fundada nos artigos 369, 370 e 371 do CPC e artigos 219, 765, 766, 757 e 760 do Código Civil, com intuito de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões ofertadas no id. 40285976.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de [id.
36947996
]
, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – ÓBITO DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEITADA –
MÉRITO
– NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

As quantias indevidamente descontadas na conta da segurada devem ter a restituição na sua forma simples, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.”

Segundo a embargante, o
decisum
é omisso tanto em relação à falta de pronunciamento expresso acerca do cerceamento de defesa oriundo do julgamento antecipado da lide, sem permitir a produção de provas para fins de verificar a data do início da debilidade narrada, bem como, sobre a questão de que segurada tinha ciência do seu quadro clínico na data da contratação da apólice.

Pois bem. Em que pese a insurgência da recorrente, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, já que o magistrado indeferiu o pedido de produção de provas sob o argumento de que
“o conjunto probatório através da análise dos documentos apresentados se mostra suficiente a ensejar o julgamento da lide.”

Da mesma forma, o acórdão foi claro ao consignar que
“
Conquanto a requerida/apelante afirma ser indevida a indenização pelo fato de que a doença que ensejou o falecimento da segurada é uma doença preexistente ao tempo da contratação, não existe nos autos exames médicos que comprovam essa alegação. Ao que se constata, a seguradora não exigiu do segurado exames médicos para aferir eventual existência de doença preexistente, não podendo após o falecimento da segurada realizar a negativa do pagamento do seguro.

Também há o registro de que
“ O ônus de comprovar a preexistência da doença do segurado era da seguradora, ônus do qual não se desincumbiu, pois não exigiu a realização dos exames médicos quando da contratação, e, se não fez assumiu o risco de pactuar com quem estava doente, não podendo depois alegar omissão quanto a existência de tais enfermidades.”

Assim
,
evidencia-se a
nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundado em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020